Tribunal: STF
Processo: SS 162
Classe: SS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-26
Data de publicação: 1986-02-26

Ementa:
SUSPENSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE  SEGURANÇA.
-FALTA DE DEMOSTRASAO DE QUE OS FATOS EM QUE SE FUNDOU O DESPACHO
AGRAVADO PARA CONCLUIR PELA POSSIBILIDADE DE GRAVE RISCO A ORDEM E
A SEGURANÇA PUBLICAS NÃO CORRESPONDEM A REALIDADE.
AGRAVOS REGIMENTAIS COM RELAÇÃO AOS QUAIS SE JULGA PREJUDICADO O
PRIMEIRO E SE NEGA PROVIMENTO AO SEGUNDO.